Tribunal: STF
Processo: HC 73753
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS". LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITOS.  REPARAÇÃO CIVIL DO DANO.  CP, ART. 83, IV.
          O condenado, para fazer jus ao livramento condicional,
deve atender a requisitos objetivos e subjetivos previstos na
legislação ordinária.
          A alegação de inidoneidade da exigência da reparação do
dano causado pelo crime como condição para o livramento condicional,
por dizer respeito essa exigência apenas ao condenado por sentença
definitiva transitada em julgado, pois só a partir daí a condenação
se torna certa e, portanto, exigível a obrigação de indenizar, não
destoa da lógica do nosso sistema penal que estimula a composição
dos prejuízos causados pelo delito, mesmo antes de seu julgamento
definitivo.
         O seqüestro de bens não tem o condão de tornar insolvente
         O réu para o efeito de eximi-lo da satisfação do dano, erigida
como
pressuposto para o gozo do livramento condicional.
         "Habeas corpus" indeferido.